Tribunal: TJDFT
Processo: 0729592-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0729592-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANDERSON NASCIMENTO ROCHA IMPETRANTE: RILDO RIBEIRO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente – consta na inicial –, preso em flagrante, em 17.7.25, pelo crime de tráfico de drogas, teve a prisão convertida em preventiva para garantia da ordem pública. Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar. A decisão, genérica e sem justificativa plausível, considerou a gravidade em abstrato do delito, sem individualizar a conduta do paciente, que é primário, com bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e sem qualquer envolvimento com tráfico de drogas. As drogas e petrechos foram apreendidos na casa de terceiro (Denilson), fora do alcance e do conhecimento do paciente, que apenas visitava o local. E em poder do paciente nada de ilícito foi encontrado. Acrescenta que, em caso de eventual condenação, possivelmente será reconhecido o tráfico privilegiado. Manter o paciente preso representa antecipação de pena em regime mais grave do que o que seria cabível. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva do paciente e fixadas medidas cautelares diversas da prisão. O impetrante instruiu a inicial apenas com procuração, carteira nacional de habilitação, comprovante de residência, carteira de trabalho digital, requerimento de seguro-desemprego, termo de rescisão do contrato de trabalho, guia do FGTS digital, relação de recolhimentos do INSS e extrato de FGTS, além de prints de mensagens trocadas com a advogada. Não apresentou a cópia dos autos do inquérito policial, da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e da folha de antecedentes penais. Não é possível saber as razões da conversão da prisão nem examinar a sua legalidade. Consta, em trecho da decisão que decretou a prisão, transcrito na inicial do habeas corpus, que “com os flagranteados foram encontradas diversas porções de substâncias entorpecentes, em embalagens distintas, bem como com outros petrechos que indicam a traficância, além de um simulacro de arma de fogo. Não se ignore, ainda, que houve denúncias anônimas acerca da prática de entorpecentes naquele local. Acrescente-se, ainda, que o autuado Cleverson possui condenação transitada em julgado por crime de roubo e receptação. Os fatos acima evidenciam que a segregação cautelar é medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo dos conduzidos, que demonstram desprezo pela ordem social e pelas decisões judiciais, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei para evitar reiteração delitiva. estímulos delitivos.” Os fundamentos indicados na inicial do habeas corpus -- tráfico de grande quantidade de droga em concurso de pessoas, sendo um dos envolvidos reincidente, além de porte de simulacro de arma de fogo – evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a prisão preventiva. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é primário, com residência fixa e ocupação lícita, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si sós, autorizarem a revogação da prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, por ora, para garantir a ordem pública – objetivo da prisão preventiva. Ademais, não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e lhe será fixado regime menos gravoso. Na via estreita do habeas corpus não se examinam tais questões, que exigem dilação probatória. Seria antecipar o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. Não há, pois, constrangimento ilegal. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES